Tribunal: TJES
Processo: 5027414-02.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027414-02.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RECORRIDO: LUIZ FAVORETO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027414-02.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS, LUIZ FAVORETO

RECORRIDO: LUIZ FAVORETO, CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida por LUIZ FAVORETO, alegando, em apartada síntese, descontos indevidos em seu benefício do INSS, sem sua autorização, nos valores de R$ 75,07 (out./23 a dez./23) e R$ 77,86 (jan./24 a ago./24), totalizando R$ 1.696,18.Diante disso, requer: (i) suspensão imediata dos descontos; (ii) declaração de inexistência do débito; (iii) restituição em dobro dos valores descontados; (iv) indenização por danos morais de R$ 10.000,00.

(2). A sentença julgou procedente o pleito autoral, resolvendo a lide nos seguintes termos:I) DECLARAR inexistente eventual débito em nome do requerente e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido abstenha-se de efetuar novos descontos, no prazo de 05 (cinco) dias a contar desta sentença;II) CONDENAR o requerido a restituir a parte autora o valor de R$ 848,09 (oitocentos e quarenta e oito reais e nove centavos), referente aos valores descontados indevidamente, na forma simples, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;III) CONDENAR o requerido a pagar à parte autora o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, verba que deverá ser corrigida e atualizada a partir do arbitramento.

(3). O requerente, Luiz Favoreto, e a requerida, Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas, interpuseram recurso inominado, visando à reforma da sentença. Ambas as partes, por sua vez, apresentaram contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos.

(4). Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS não merece guarida, pois, conforme asseverado pelo juízo a quo, a parte recorrida nega ter se filiado, sendo que aquele (recorrente) não se desincumbiu do ônus probatório (não foi apresentada nos autos qualquer prova a respeito da regularidade da contratação).

(5). Por conseguinte, a sentença proferida pelo juízo a quo não merece reforma. A ré não se incumbiu de demonstrar nos autos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, sendo este ônus que lhe compete (art. 373, II, do CPC). Destarte, restou demonstrada a falha na prestação de serviços. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
, que neste sentido dispôs: “[...] O requerido, por sua vez sustenta em sua defesa que os descontos são provenientes de contrato firmado entre as partes de forma digital (via SMS), no qual, uma vez aposto o aceite, a contratante recebe um kit de boas-vindas e é, imediatamente, ativada no sistema do CEBAP, sendo que o propósito da contribuição, à qual a sua cobrança encontra-se devidamente vinculada, é fornecer um programa de benefícios coletivos abrangentes através de parcerias firmadas com empresas privadas prestadoras de serviços das mais diversas áreas. Contudo, não encontro nos autos nenhum documento que comprove o envio do contrato para o autor, tampouco sua aceitação [...]”.

(6). No tocante aos danos morais pretendidos pelo recorrente LUIZ FAVORETO, também não merece guarida. Assim, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

(5). Do exposto,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente LUIZ FAVORETO (artigo 98, § 3º do CPC/15).

THAIS DA PENHA

JUIZ LEIGO

-

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)